Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACUSAÇÃO DE RACISMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a Mony de Oliveira Pereira e Cuié de Pau Restaurante Ltda; julgou improcedente o pedido formulado na inicial e não conheceu do pedido contraposto.

2. Se insurge em relação à fundamentação utilizada na sentença de que não havia provas aptas a comprovar as alegações da inicial. Esclarece que no dia dos fatos estava somente com seu filho menor de idade, as demais pessoas eram funcionárias do restaurante. Explica que trouxe aos autos digitais troca de conversa com o vigilante da loja vizinha ao restaurante onde ocorreu o fato discriminatório. Solicitou as imagens do dia dos fatos, mas logo foi proferida sentença. Entende ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, pois as provas juntadas não foram analisadas, mas o que constava na contestação foi supervalorizado. Requer a reforma da sentença para que seja anulada a sentença por negativa de prestação jurisdicional. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50149976).

3. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça após a comprovação da hipossuficiência do recorrente.

4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que as provas dos autos não foram devidamente analisadas, que as teses da contestação tiveram maior valor nos autos. Esclarece que no dia dos fatos estava somente com seu filho menor de idade, as demais pessoas eram funcionárias do restaurante. Explica que trouxe aos autos digitais troca de conversa com o vigilante da loja vizinha ao restaurante onde ocorreu o fato discriminatório. Solicitou as imagens do dia dos fatos, mas logo foi proferida sentença.

5. Compulsando os autos, verifica-se da inicial que o autor afirma ter sofrido ato de racismo no restaurante réu, explicando que ao pedir a nota fiscal referente aos serviços, um funcionário lhe respondeu: “não vou dar nota não, não existe nota aqui”, e em seguida: “e preto tem direito?”. Aduz ter voltado no dia seguinte ao estabelecimento comercial para buscar sua nota fiscal ocasião em que em menos de 3 minutos apareceu um rapaz com um pedaço de pau em sua direção para golpeá-lo, proferindo ameaças e palavras discriminatórias. Foi realizada audiência de conciliação (ID 50149937), na qual não houve acordo. Posteriormente o autor juntou o Boletim de Ocorrência e o pedido para oitiva das rés (ID 50149938). A contestação foi juntada (ID 50149943), e o principal argumento é de que os fatos não ocorreram como consta da inicial, ao contrário do alegado pelo autor houve, provocação, inverdades e em momento algum houve qualquer tratamento discriminatório, concluindo que não houve qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, juntou rol de testemunhas e provas do que alegou. O feito foi convertido em diligência (ID 50149955) para que as partes informassem, no prazo de 05 (cinco) dias, se há câmeras no local e se foram gravadas imagens no momento do fato. As rés responderam (ID 50149957) e o autor se manifestou posteriormente (ID 50149961), mas não foram produzidas novas provas.

6. Conforme explicitado na sentença, as provas juntadas pelo recorrente são insuficientes para comprovar suas alegações, por não esclarecer ou demonstrar os constrangimentos sofridos em decorrência da conduta dos funcionários do restaurante. Ressalte-se que todas as mídias inseridas pelo recorrente foram produzidas por ele e de forma unilateral, e em momento posterior ao ocorrido. O fato ocorreu no dia 01/01/2023 e no dia 18/01/2023 o estabelecimento encerrou suas atividades, o que justifica a inexistência de imagens de vigilância no local. Acrescente-se, por fim, que a conversa trazida não demonstra sequer de quem se trata a pessoa e não traz fatos capazes de sustentar a versão apresentada pelo autor. Acerca do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso concreto. Com efeito, meras alegações despidas de respaldo probatório não tem o condão de constituir o direito postulado.

7. Na hipótese dos autos não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, mas em insuficiência probatória para fundamentar as teses apresentadas na inicial. Além disso, embora o magistrado não seja obrigado a se manifestar sobre toda a argumentação das partes, e apreciar os fundamentos relevantes, o que se vê após a leitura da sentença é que todos os argumentos do autor foram analisados, embora a conclusão não seja a esperada pelo recorrente. Assim, a manutenção da sentença em sua integralidade se impõe.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto sua exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.